Tribunal: TJSP
Processo: 2162909-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela de urgência – indeferimento - ação revisional de contrato bancário – pedido de manutenção na posse do bem e de autorização para consignação incidental – impossibilidade – matérias sequer arguidas e não decididas na origem - pedido do agravante para vedar negativação – impossibilidade – ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC - contraditório necessário

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela de urgência – indeferimento - ação revisional de contrato bancário – pedido de manutenção na posse do bem e de autorização para consignação incidental – impossibilidade – matérias sequer arguidas e não decididas na origem - pedido do agravante para vedar negativação – impossibilidade – ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC - contraditório necessário – teses levantadas pelo agravante que são incompatíveis com as decisões consolidadas nos tribunais superiores – Súmula 380 do STJ – decisão mantida - recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162909-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante RICARDO
FERREIRA MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram de
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162909-57.2020.8.26.0000 -Voto no 18223 - smc
2
VOTO No: 18223
COMARCA: Penápolis 3a Vara Cível
AGTE. : Ricardo Ferreira Mendonça (Justiça Gratuita)
AGDO. : Itaú Unibanco S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO tutela de urgência indeferimento - ação
revisional de contrato bancário pedido de manutenção na posse do bem
e de autorização para consignação incidental
impossibilidade

matérias sequer arguidas e não decididas na origem - pedido do
agravante para vedar negativação
impossibilidade
ausência dos
pressupostos do art. 300 do CPC - contraditório necessário
teses
levantadas pelo agravante que são incompatíveis com as decisões
consolidadas nos tribunais superiores
Súmula 380 do STJ
decisão
mantida - recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162909-57.2020.8.26.0000 -Voto no 18223 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 99/100 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Penápolis, Dr. Diego Goulart de Faria, que nos autos da ação declaratória e
condenatória, indeferiu a tutela de urgência, nos termos seguintes:
“Vistos.
Defiro a gratuidade da justiça em favor do autor, porque demonstrada a
insuficiência de recursos, com base no artigo 98 e seguintes, do Código
de Processo Civil. Anote-se.
Compulsando os autos, verifico que a documentação juntada é
insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado,
notadamente quanto à alegação de cobrança de juros e encargos
abusivos, ao menos nesta fase de cognição sumária.
Destaco que os cálculos apresentados às fls. 65/74 foram produzidos de
forma unilateral pelo autor, assim, mostra-se necessário aguardar a
formação da relação jurídica processual, a fim de garantir o direito ao
contraditório e ampla defesa ao banco requerido.
Ademais, ressalto que o mero ajuizamento de ação revisional não afasta
eventual mora do devedor, à luz do enunciado n.o 380, do C. STJ: "A
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor". Isto posto, ausentes os requisitos
legais contidos no art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de
urgência.
(...)
Intime-se. ”
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória e condenatória revisional de
contrato bancário, na qual o autor alega inúmeras abusividades, dentre as quais
capitalização indevida, excesso da taxa de juros e da multa contratual, comissão
de permanência ilegal, cobranças de taxas não pactuadas, dentre outros pontos.
Em tutela de urgência, pedem a vedação de inscrição em
quaisquer cadastros restritivos de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162909-57.2020.8.26.0000 -Voto no 18223 - smc
4
A decisão de fls. 99/100 indeferiu a tutela de urgência, nos termos
já copiados.
Insurge-se o agravante contra essa decisão.
Em suas razões, o agravante reafirma o direito de não ser
incluído em cadastros restritivos, já que existe questionamento judicial.
Reitera pontos de mérito, afirma a aplicação do CDC e a função
social do contrato.
Pede a manutenção na posse do bem e a autorização para
consignação incidental.
Requer a reforma.
Intimada para responder, a agravada pediu a manutenção do
indeferimento.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso, conforme art. 1015, inciso I, do CPC.
De plano, cumpre ressaltar que existe incongruência entre o pleito
de tutela de urgência formulado na inicial e este reiterado no agravo.
Na inicial, o agravante requereu apenas a vedação de
negativação de seu nome, sendo este o único pedido analisado na decisão
recorrida.
As questões relativas à manutenção na posse do bem e à
possibilidade de consignação incidental não foram objeto do pedido de tutela de
urgência e, também, não foram apreciados, de modo que não cabe decisão nesta
instância recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Portanto, não pode ser conhecido nestes pontos.
Acerca do pedido de vedação à negativação, o i. magistrado
decidiu que, neste momento, não seria o caso de deferimento.
Isso porque a ação está ainda em fase inicial, sendo necessário
estabelecer o contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162909-57.2020.8.26.0000 -Voto no 18223 - smc
5
Ademais, para a concessão da tutela de urgência, devem estar
presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, consistentes em plausibilidade do
direito e risco de dano.
Não existe, prima facie, plausibilidade do direito alegado, já que
as teses levantadas pelo agravante são contrárias ao que vem sendo consolidado
pelos tribunais superiores acerca das relações bancárias.
Não bastasse, a Súmula 380 do STJ indica que a mera
propositura de ação revisional não descaracteriza a mora e, se há mora, nada
impede que haja inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, que se
constituem em meio legítimo de cobrança e, mais que isso, de informação ao
mercado acerca da higidez do próprio sistema de crédito.
Se não há plausibilidade do direito, o risco existente é admitido
pelo ordenamento, razão pela qual nenhum dos dois pressupostos foi
devidamente preenchido.
O agravante pretende a discussão de pontos do mérito, mas não
é possível nesta instância, sem apreciação na origem.
Inexistente qualquer motivo justificador para a concessão da
tutela de urgência, portanto, deve ser mantida a decisão, que poderá ser revista
pelo i. magistrado após o regular contraditório.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte do recurso e, na
parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO.
ACHILE ALESINA
Relator